Tribunal: STF
Processo: RE 1373526
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. INGRESSO ANTES DA CF/88 SEM CONCURSO PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. FGTS. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMAS 853 E 928 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Esta Corte, em 1º.10.2015, ao apreciar o ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 853, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional em análise e reafirmou a jurisprudência da Corte sobre a questão, a fim de reconhecer a “Competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista, fundada em contrato de trabalho regido pela CLT, na qual figura o Poder Público no polo passivo”.



    2. No julgamento do Tema 928 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1.001.075-RG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.02.2017, este Tribunal reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações em que se pleiteiam verbas trabalhistas, referentes a período regido pela CLT, supostamente devidas a empregados públicos que migraram, posteriormente, para o regime estatutário.



    3. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.